Tribunal: TJBA
Processo: 8040152-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040152-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e deu seguimento à execução fiscal ajuizada pelo Município de Glória contra a empresa OI S/A. II. Questão em discussão 2. Através do presente recurso, a parte Embargante devolve a apreciação deste juízo a análise acerca da existência, ou não, de omissão quanto a apreciação dos seguintes argumentos: se haveria exigência de taxa sem o exercício do poder de polícia; e se a CDA careceria de elementos fundamentais para sua constituição. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à correção de erro material ou ao saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não há omissão na decisão embargada quanto à alegação de exigência de taxa sem o exercício do poder de polícia, pois tal argumento sequer foi ventilado na interposição do Agravo de Instrumento, não podendo ser apreciado nesta fase recursal. 5. Quanto ao argumento de que haveria nulidade na CDA, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a necessidade de processo administrativo prévio para a constituição do crédito tributário e reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em razão da sucessão empresarial, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1049). 6. O recurso revela mero inconformismo da embargante com o julgamento desfavorável, não sendo a via dos embargos adequada para reexame da matéria já analisada. IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para corrigir erro material ou sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão da matéria. 2. Não há omissão quando a questão alegada não foi arguida no recurso principal ou quando o acórdão já enfrentou devidamente a matéria. 3. A Certidão de Dívida Ativa referente a tributo lançado de ofício não exige processo administrativo prévio, nos termos do art. 149 do CTN. 4. É possível o redirecionamento da execução fiscal contra a empresa incorporadora quando não informada à Fazenda Pública a sucessão empresarial, nos termos do Tema 1049 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 149. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8040152-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, a OI S/A e o MUNICÍPIO DE GLÓRIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA